Tribunal: TJPA
Processo: 0000553-84.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000553-84.2013.8.14.0015

RECORRENTE: RICARDO DA SILVA E SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000553-84.2013.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RICARDO DA SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CRISTINA

MARANHÃO CAMPOS
)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000553-84.2013.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RICARDO DA SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CRISTINA

MARANHÃO CAMPOS
)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RICARDO DA SILVA E SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, do CP, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a peça acusatória que a vítima estava consumindo bebida alcoólica com amigos em frente a sua residência, e o acusado aproximou-se do grupo com o intuito de se juntar a eles. No entanto, a vítima não se sentia bem com a companhia do acusado e pediu que ele se retirasse da frente de sua residência. O acusado resistiu ao pedido, motivo pelo qual a vítima o empurrou para que saísse do local. Ele finalmente obedeceu, mas logo voltou armado com um pedaço de pau e foi ao encontro da vítima. Esta, ao vê-lo, também se armou com outro pedaço de madeira, iniciando, assim, uma briga em que o acusado desferiu vários golpes de pau na cabeça da vítima, levando-a ao chão. Após, o acusado ainda desferiu mais um golpe em sua cabeça, levando-a à óbito.

Aduz o Recorrente que deve ser decotada a qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP) a fim de ser submetido ao Tribunal do Júri apenas pelo crime de homicídio simples (art. 121, do CP.)

Decisão mantida, id-15959267.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-14786108.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados nos autos. A declaração de óbito e o l
audo de necropsia médico legal realizado na vítima, ids-14786049 e 14786046, atestam a materialidade delitiva.

O acusado confessou o delito, afirmando que
atingiu a vítima apenas uma vez com um pedaço de madeira, eis precisava se defender, já que o ofendido portava uma arma branca
.

A testemunha Geice Eldiane Souza da Silva afirmou em juízo, id-14786099, que presenciou o fato, pois estavam bebendo juntamente com a vítima e outras pessoas; que a vítima não portava nenhuma arma quando avistou o denunciado com um pedaço de madeira; que a vítima era deficiente físico pois tinha um pé ‘torto’ e não se firmava bem no chão; que o acusado e a vítima começaram uma discussão e o acusado bateu na cabeça da vítima com um pedaço de pau e após esta cair ao chão ainda bateu novamente; que depois disso a vítima já desfaleceu; que o acusado fugiu.

Quanto à pretensa exclusão da qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP), a fim de o Recorrente ser submetido ao Tribunal do Júri apenas pelo crime de homicídio simples (art. 121, do CP), tenho que não merece acolhida, eis que
seu decote, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Ademais, na
hipótese de subsistir a dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/11/2023